Tribunal: TJMT
Processo: 0007829-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007829-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 688.923.491-04 (APELADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007829-48.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO DO RÉU POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – DEPOIMENTO PRESTADO PELA TESTEMUNHA DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do
in dubio pro reo
, é medida de rigor, sendo vedado ao magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, sob pena de violação à regra insculpida no art. 155 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007829-48.2020.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aviado pelo Ministério Público contra decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente a denúncia para absolver o acusado Jozano Rodrigues de Carvalho da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP.

Em suas razões, aduz o Promotor de Justiça que as provas produzidas em juízo apontam, sem sombra de dúvidas, o réu como autor da conduta delituosa narrada na peça acusatória, pugnando, ao final, por sua condenação.

O apelado requer a manutenção da sentença hostilizada, e
a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007829-48.2020.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Jozano Rodrigues de Carvalho,
a prática do
crime de tráfico de drogas
, porquanto, segundo se extrai da peça acusatória:

“[...] 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 7829-48.2020.811.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 18/04/2020, por volta das 17h00, policiais militares em rondas pelo bairro Noise Curvo, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do indivíduo Danilo Xavier de Andrade, portando dois dischavadores.

2) Em entrevista informal, Danilo teria dito que é usuário de drogas e que quem lhe fornece é o ora denunciado JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO, residente na rua Sol Nascente, no 11, bairro Santa Clara, em Várzea Grande/MT. Em continuação à diligência, a guarnição deslocou-se ao endereço supracitado, a fim averiguar a informação.

3) No local, procederam a abordagem o denunciado JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO e da esposa dele, a Sra. Fabiana Garcia Verão, em busca no imóvel localizaram 01 porção grande maconha, 01 porção média de maconha e a quantia de R$ 502,00, tudo a evidenciar a mercancia.

4) Diante disso, o denunciado JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, ao ser interrogado perante a Autoridade Policial, negou a prática do crime de tráfico de drogas.

5) O despacho de fl. desmembrou o feito em relação à conduta de crime ambiental de Jozano e Fabiana, e, ainda, em relação à conduta de crime de trânsito em de Danilo, permanecendo este feito apenas em relação ao crime de tráfico de drogas.

A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Termo de Apreensão, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2020.65226-01 fls. 12/13-IP, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado POSITIVO para a presença de “MACONHA”, pesando 147,62g (cento e quarenta e sete gramas e sessenta dois centigramas).

Assim, restou configurado que o denunciado JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO “mantinha em depósito” droga, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]”
.

Concluída a instrução processual, o juízo de origem absolveu o réu das acusações que pesavam contra ele por insuficiência probatória.

Todavia, o Ministério Público Estadual entendeu que a decisão não foi acertada, porquanto, a seu ver, há provas suficientes de seu envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo douto Promotor de Justiça, entendo que o magistrado de primeira instância agiu de maneira escorreita ao
absolver
o apelado da prática do crime descrito na peça acusatória, pois, conforme bem delineado na sentença hostilizada:

“Não há como se entender devidamente jurisdicionalizada a prova acerca da autoria, uma vez que aquelas da fase inquisitorial não foram confirmadas em juízo.

O acusado, em juízo (mídia), exerceu o direito constitucional ao silêncio.

As demais provas constantes do feito não autorizam a condenação pelo crime atribuído ao acusado.

A testemunha Whelton Ferreira Pio, policial militar que participou da diligência, em juízo (mídia), narrou que era o responsável pela segurança da equipe que efetuou a abordagem de uma pessoa, em uma motocicleta, portando dois dischavadores e na oportunidade ele indicou o local onde adquiria entorpecente. Não fez busca pessoal na pessoa que portava os dischavadores e não sabe se ele também portava entorpecente. Mencionou que dischavadores sempre têm resquícios de droga. Disse que na residência do acusado continuou na parte externa como segurança da equipe, por isso não recorda se ele portava droga ou se o entorpecente foi apreendido no interior do imóvel, asseverando que os demais policiais poderiam esclarecer essa situação.

As testemunhas Evandro Luiz Marinho Bilhares e Luiz Fernando Pantaleão, policiais militares que participaram da diligência, em juízo (mídia) não se recordaram dos fatos nem do acusado.

Assim, observa-se que indícios de autoria existem, no entanto, os mesmos se encontram exclusivamente na fase inquisitorial, e, assim sendo, não podem servir de fundamento único para a condenação pelo crime de tráfico de droga ou qualquer outro.

Sim, é possível e até plausível o envolvimento do acusado no crime em questão, entretanto não houve judicialização de prova nesse sentido, situando-se todas elas na fase inquisitorial.

O art. 155, do Código de Processo Penal é claro a esse respeito:

“O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Assim, ausente a jurisdicionalização da prova, é vedada a condenação.

[...]

Assim, a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, ausente a jurisdicionalização da prova, é vedada a condenação, sendo a absolvição medida de rigor, em atenção ao princípio in dubio pro reo”.

Extrai-se do conjunto fático-probatório colacionado na instrução processual que, de fato, as provas não autorizam a condenação do acusado, que, vale lembrar, goza da presunção de não culpabilidade.

Em nosso sistema,
cabe à acusação o ônus da prova quanto à ocorrência de crime e da participação do réu nele
.

O acusado, embora tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio em juízo, sustentou, durante seu interrogatório na delegacia, que não praticou o crime de tráfico, alegando, em síntese,
“que a droga encontrada é de sua propriedade, tendo-a para seu consumo próprio”
.

Por sua vez, também na fase policial, foi colhida a declaração do policial militar, Whelton Ferreira Pio, segundo o qual:

“[...] em patrulhamento pelo Bairro Noise Curvo, nesta cidade, visualizaram um indivíduo pilotando uma motocicleta de cor preta e trajando camiseta cor branca, transitando em direção perigosa empinando o veículo sobre apenas uma roda, sendo acionado o dispositivo sonoro da viatura e feito aproximação do suspeito para o abordar, saindo ele em fuga. Que foi avistado que em dado momento, tal pessoa dispensou um objetivo no mato enquanto percorria pela Av. Alameda Julio Muller. Que mais a frente, em uma rua não pavimentada, o suspeito abandonou a motocicleta e seguiu a pé em direção ao matagal, sendo ele seguido e abordado pela guarnição policial, imobilização e detenção.
Que o suspeito foi identificado pelo nome de DANILO XAVIER DE ANDRADE, pessoa esta que informou que realiza ‘delivery de drogas’, dizendo ainda que é usuário de entorpecentes e iria indicar onde havia pegado a substância análoga a maconha, indicando o indivíduo de nome JOZANO RODRIGUES DE CARVALHO como seu fornecedor
. Que a guarnição encontrou o material dispensado por DANILO, sendo 02 (dois) dischavadores utilizados para beneficiamento de maconha, objetos estes que estão com fragmentos de tais substâncias. QUE na sequência, a equipe policial foi à residência localizada no Bairro Santa Clara, nesta cidade, e a pessoa indicada por DANILO, ao avistar os policiais, correu com a mão na cintura para dentro de sua casa, para onde foi adentrado e com êxito de encontrar tal pessoa que havia caído de um nível superior de sua residência, na tentativa de evadir e fugir da abordagem policial.
Que a sra FABIANA, esposa de JOZANO, autorizou e acompanhou a busca dentro da casa, onde foram encontrados os demais ilícitos vinculados, tais como: R$ 502,00 (quinhentos e dois reais) em espécie, 01 (uma) porção grande de substância análoga a Maconha, 01 (uma) porção média de substância análoga a Maconha
. [...]”.

Sucedeu, entretanto, que a versão apresentada no inquérito acabou não sendo confirmada em juízo, uma vez que o policial Whelton, durante seu depoimento judicial, relatou que
“participou da abordagem do usuário Danilo, o qual estava com dois dichavadores e indicou o local onde teria adquirido o entorpecente. Contudo, esclareceu que
não participou da abordagem do réu, tampouco da apreensão da droga, não sabendo o local onde a mesma foi encontrada na residência do réu
”.

Por sua vez, o policial militar, Evandro Luiz Mariano Bilhares, afirmou em juízo não se recordar dos fatos,
“pois as ações policiais são muito semelhantes”.

O depoimento extrajudicial da testemunha, isoladamente, não presta a embasar condenação alguma. Seu valor depende da existência de outras provas que a confirmem, tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Acerca das provas colhidas durante a fase de inquérito,
pertinente é a doutrina de
Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a palavra prova só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova
[...]. Funcionando a observância do contraditório como verdadeira condição de existência da prova, só podem ser considerados como prova, portanto, os dados de conhecimento introduzidos no processo na presença do juiz e com a participação dialética das partes.

[...] De fato, pudesse um decreto condenatório estar lastreado única e exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória, sem a necessária observância do contraditório e da ampla defesa, haveria flagrante desrespeito ao preceito do art. 5o, LV, da Carta Magna. Como esclarece Alberto Silva Franco, se uma condenação pudesse ter por suporte probatório apenas elementos retirados do inquérito policial, ficaria o Ministério Público, no limiar da própria ação penal, exonerado de comprovar a acusação, dando por provado o que pretendia provar, e a instrução criminal se transformaria numa atividade inconsequente [...]. No entanto,
tais elementos podem ser usados de maneira subsidiária, complementando a prova produzida em juízo sob o crivo do contraditório
[...]. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador”
(Código de Processo Penal Comentado, Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 506).

Tal entendimento está em sintonia com o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’
.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

[...] O acervo probatório que efetivamente serviu para condenação do paciente foi aquele obtido no inquérito policial.
Segundo entendimento pacífico desta Corte não podem subsistir condenações penais fundadas unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial, sob pena de grave afronta às garantias constitucionais do contraditório e da plenitude de defesa. Precedentes
.

Ordem concedida para cassar o acórdão condenatório proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e restabelecer a sentença absolutória de primeiro grau
(STF, HC 103660, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/11/2010, DJe 07-04-2011).

“[...] I - "
Ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em elementos informativos do inquérito policial não ratificados em juízo
" (Informativo-STF n° 366).

[...] III - In casu, o e. Tribunal de origem fundamentou sua convicção somente em depoimento policial, colhido na fase do inquérito policial, e em depoimento de adolescente supostamente envolvido nos fatos, colhido na Vara da Infância e da Juventude, deixando de indicar qualquer prova produzida durante a instrução criminal e, tampouco, de mencionar que aludidos elementos foram corroborados com as demais provas do processo [...]”
(STJ, HC 141.249/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 03/05/2010).

E não destoa nossa jurisprudência:

[...] Se as provas produzidas na fase extrajudicial não foram corroboradas por outros elementos de convicção colhidos durante a instrução processual, com a devida observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, imperiosa a absolvição do apelante por insuficiência de provas nos termos do art. 386, VII do CPP
(AP N.U 0000574-72.2016.8.11.0004)”. (TJMT - 0022047-87.2018.8.11.0055, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, j. em 16/05/2023, Data de Publicação: 22/05/2023).

[...] O Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
(CPP, art. 155) (TJ/MT, Ap 87302/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015).

No caso judicializado, há de se perscrutar se existem ou não outras provas,
colhidas em juízo
, que apontem,
de forma indubitável
, a autoria do crime de tráfico de drogas, emprestando validade e credibilidade ao depoimento da testemunha perante a autoridade policial.

Em análise dos autos, observo que as únicas provas produzidas judicialmente se restringem aos depoimentos dos policiais militares Whelton Ferreira Pio e Evandro Luiz Mariano Bilhares. Enquanto o primeiro afirmou que não participou da diligência que culminou na localização do entorpecente com o acusado, o segundo sustentou não se recordar dos fatos.

Ademais, consoante bem destacou a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
“a principal testemunha, Danilo Xavier de Andrade, sequer foi ouvido em qualquer das fases processuais, não constando nos autos qualquer depoimento formal, apenas a informação prestada pelos policiais que fizeram a sua prisão”.

Neste viés, não se pode mesmo firmar uma sentença condenatória baseada apenas no depoimento extrajudicial do policial militar, não corroborada em juízo, já que se por um lado é assegurado ao juiz formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, de outro não pode ele fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Vale dizer: não se despreza a possibilidade de que realmente o apelado tenha praticado o delito em tela; entretanto, a condenação, na esfera criminal, não admite situação conjectural ou de mera desconfiança, mostrando-se imprescindível a existência de convicção para além de dúvidas razoáveis.

Diante de tal contexto probatório, é adequada a invocação da parêmia do
in dubio pro reo
, porque não existem elementos de prova suficientemente robustos a justificar a condenação da acusada, devendo-se prestigiar o cânon constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF/88).

Colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que,
em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação.
Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.
Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie:
para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas
(art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a ed., ed. Revista dos Tribunais, p.118).

Com efeito,
“incabível a prolação de um édito condenatório com fundamento apenas em indícios colhidos na fase inquisitorial, por ofensa à garantia do devido processo legal. Não se colhendo da prova judicializada a certeza necessária para um édito condenatório, outra solução não há senão a manutenção da absolvição com base no princípio do in dubio pro reo”
(TJ/MT, Ap 49593/2013).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024